Tribunal: TJSP
Processo: 1040466-59.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ICMS – AIIM – Declaração de inidoneidade do vendedor, emitente das notas fiscais, posterior à data da aquisição – Sentença procedente - Presunção de boa-fé do adquirente – Má-fé não demonstrada – Transação comprovada - Precedentes – Sentença mantida - Recurso da Fazenda improvido.

APELAÇÃO DA AUTORA – HONORÁRIOS – Pedido de fixação da verba dentro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ICMS – AIIM – Declaração de inidoneidade do vendedor, emitente das notas fiscais, posterior à data da aquisição – Sentença procedente - Presunção de boa-fé do adquirente – Má-fé não demonstrada – Transação comprovada - Precedentes – Sentença mantida - Recurso da Fazenda improvido.

APELAÇÃO DA AUTORA – HONORÁRIOS – Pedido de fixação da verba dentro dos percentuais previstos pelo § 3o do artigo 85 do CPC sobre o valor da causa – Valor exorbitante – Atendimento – Caso em que prevalece o entendimento da douta maioria – Razões do voto vencido - Recurso provido.